Tribunal: TJES
Processo: 0032056-64.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0032056-64.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Michelas Carlas B. Trancoso e Jorge C. N. Pereira contra a sentença que os condenou pelo crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). A denúncia aponta que, em maio de 2012, os réus obtiveram vantagem ilícita de R$ 4.725,00 em prejuízo da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., por meio do uso de quatro recibos falsos para solicitar o reembolso de despesas médicas em nome de Everton Rodrigues Peroba, que não tinha conhecimento do pedido nem pagou pelos serviços. Os apelantes, inconformados, pleiteiam a decadência da ação penal por falta de representação da vítima, a descaracterização do crime por ausência de prejuízo, o reconhecimento da atenuante de confissão e a reavaliação da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) ocorreu a decadência da ação penal por ausência de representação da vítima; (ii) o crime de estelionato foi consumado; e (iii) a dosimetria da pena foi aplicada de forma correta.

III. Razões de decidir

3. A tese da decadência não procede, uma vez que a vítima, a Seguradora Líder, participou ativamente dos atos processuais, sendo responsável pela notícia-crime que deu início à ação penal, demonstrando inequivocamente sua intenção de que a infração fosse apurada.

4. O crime de estelionato foi devidamente consumado, pois os réus obtiveram vantagem ilícita, causando prejuízo à seguradora. A denúncia e as provas demonstram que eles receberam a indenização indevida com base em recibos falsos, repassaram parte do valor a um funcionário e abriram uma conta bancária conjunta para receber o valor fraudado.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. Os apelantes negaram os fatos, alegando que agiram licitamente, o que impede o reconhecimento da atenuante da confissão. A sentença analisou de forma precisa cada um dos critérios do artigo 59 do Código Penal e a fundamentação é consistente, não havendo razões para alterá-la.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHELAS CARLAS B. TRANCOSO e JORGE C. N. PEREIRA
, inconformados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los como incursos nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhes pena idêntica de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de multa.

A defesa pugna, em síntese, pela decadência da ação penal, por ausência de representação da vítima, a Seguradora Líder; inexistência de consumação do crime, por ausência de prejuízo econômico à vítima; necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão e indevida valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Contrarrazões (id. 12275620) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16018011), por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHELAS CARLAS B. TRANCOSO e JORGE C. N. PEREIRA
, inconformados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los como incursos nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhes pena idêntica de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de multa.

A defesa pugna, em síntese, pela decadência da ação penal, por ausência de representação da vítima, a Seguradora Líder; inexistência de consumação do crime, por ausência de prejuízo econômico à vítima; necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão e indevida valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Contrarrazões (id. 12275620) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16018011), por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA REBECCA CARDOSO SILVA SANTOS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; atuo na defesa dos apelantes e o cerne deste processo reside na acusação de estelionato baseada no suposto uso de recibos de remoção, ambulância, para obtenção fraudulenta de reembolso de despesas de assistência médica, o DAMS, junto ao seguro DPVAT e Seguradora Líder.

A sentença condenou os apelantes pela forma consumada do delito e esta defesa pleiteia a reforma integral da decisão por entender que contém vícios insanáveis que serão abordados desta tribuna, por ondem de prejudicialidade.

Começamos pela tese prejudicial que entendemos que talvez resolva o processo, que é a extinção da punibilidade pela decadência, conforme já demonstramos nas razões de apelação.

O pacote anticrime trouxe uma alteração ao crime de estelionato, em relação ao §5º, que prevê se tratar de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Inclusive conforme entendimento do STJ e do STF, peço vênia para usar de exemplo o HC 180421-SP que pacificou que o pacote anticrime em relação, principalmente ao parágrafo citado, retroage aos processos já em curso.

Acontece que a intimação formal da vítima para manifestar o seu interesse, veja, a nova condição de procedibilidade à representação, não ocorreu no prazo decadencial de seis meses após a vigência da lei.

O ato anterior que seria a notícia-crime, o que foi considerado como suficiente pelo juízo de piso, não supre a nova exigência legal da representação. Como sabemos, a notícia-crime apesar de sua importância, não se equipara à representação.

Entendemos que ausência da representação formal e tempestiva impõe a solução mais benéfica aos réus, o que calha em requerermos o acolhimento dessa prejudicial, para que seja reconhecida a decadência e, portanto, extinta a punibilidade dos apelantes conforme o novo parágrafo.

Caso esta Corte supere a decadência, entendemos ainda que a sentença deve ser reformada por um erro fático primário, que impõe a desclassificação do estelionato consumado para a modalidade tentada do crime. O tipo penal consumado exige a obtenção de vantagem ilícita. Esse erro mencionado é porque a sentença que condenou pelo crime consumado, não observou que o reembolso de DAMS, que é o objeto exclusivo da fraude alegado em denúncia, foi expressamente negado pela Seguradora Líder, ou seja, os apelantes nunca receberam essa suposta vantagem ilícita, objeto de fraude.

Ainda assim, o juízo de piso se equivocou ao confundir a verba do DAMS, que é o objeto exclusivo da fraude, com uma outra indenização por invalidez que os apelantes receberam, mas que nada tem relação com estes autos. Essa indenização foi paga, mas como mencionado, sequer consta na denúncia. Portanto entendemos que o crime não se consumou. Inclusive mencionamos uma prova desse equívoco cometido pelo juízo de piso, que seria a contradição judicial. Pois nos autos do processo 0006229-75.2018.8.08.0024, em recentíssima sentença, prolatada após apresentação de razões de apelação, entendeu que deve acolher a tese defensiva da tentativa.

Não há coerência em manter a modalidade consumada nesse recurso, quando o mesmo juízo de piso, em caso idêntico, já pacificou que o não pagamento de DAMS impede o resultado material do tipo.

Assim, requeremos, caso superada a prejudicial, que seja desclassificado para a modalidade de estelionato tentado, com a redução de pena no patamar máximo de dois terços.

Ainda subsidiariamente, essa defesa entende que a dosimetria da pena é ilegal e, por isso, merece ser revista. A pena-base foi fixada em patamar excessivo e o próprio juízo a quo já desconstituiu essa fundamentação nessa decisão mais recente.

Primeiro, a sentença valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do fato. Sustentamos, em razões de recurso, o
bis em idem
, uma vez que esses elementos são inerentes ao tipo penal de estelionato. A própria sentença paradigma prova o excesso, pois o mesmo juízo consignou que a culpabilidade dos réus é comum ao tipo penal em análise. A valoração negativa da sentença apelada é idônea e, portanto, merece ser afastada.

Ainda, subsidiariamente, o juízo de piso utilizou os fatos confessados pelos apelantes para condenar, mas negou-lhes atenuante de confissão; violando expressamente a súmula 545 do STJ. Como o próprio juízo da sentença paradigma, ao julgar mesmos fatos com os mesmos apelantes, reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, mas aqui utiliza apenas para tornar mais prejudicial a situação dos mesmos? Portanto a correção desse erro é imprescindível para a correta aplicação da lei penal.

Em síntese essa defesa requer o provimento do recurso de apelação para, inicialmente, acolher a prejudicial de decadência, extinguindo a punibilidade. Subsidiariamente, desclassificar o crime para modalidade tentada, reformar a dosimetria diante da flagrante contradição judicial e das ilegalidades aqui apontadas. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Segundo o inquérito policial anexo, em maio de 2012, a denunciada MICHELAS, sócia da empresa conhecida como AVATES — Assessoria às Vítimas de Acidente de Trânsito —, e o denunciado JORGE, sócio da empresa conhecida como Nunes Remoções, obtiveram vantagem ilícita para si mantendo em erro a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, mediante meio fraudulento.

Indicam os autos que Everton Rodrigues Peroba foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no Bairro Santa Inês, Vila Velha/ES, aos 19 de agosto de 2011 (fl. 45), do qual Ihe resultaram lesões.

Para que fossem tratadas as lesões, Everton teve atendimento inicial no Hospital Antônio Bezerra de Farias, mas depois foi transferido para o Hospital Central Estadual, em Vitória/ES, onde foi submetido a cinco cirurgias.

Verifica-se do caderno inquisitivo que Everton recebeu altas médicas entre as cinco cirurgias, ocasiões em que foi transportado para casa e depois retornou ao hospital para as cirurgias, sendo transportado, nessas ocasiões, por ambulância da Nunes Remoções por duas vezes, mas não pagou por tais transportes.

Retira-se dos autos que ao dar entrada de pedido de ressarcimento de despesas médicas, em nome de Everton, com o intuito de obter vantagem ilícita, em prejuízo da empresa Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, a denunciada MICHELAS, Aa qualidade de representante da empresa AVATES, incluiu quatro recibos falsos, emitidos pelo denunciado JORGE aos 14/11/2011, 22/11/2011, 15/02/2012 e 27i02/2012, em nome da Nunes Remoções, no valor de R$520,00, cada um (fls. 49/52).

Verificou-se que nos referidos recibos, o denunciado JORGE, representante da Nunes Remoções fez constar, falsamente, que recebeu a quantia de R$520,00 (quinhentos e vinte reais), quatro vezes, diretamente de Everton Rodrigues Peroba, referentes às remoções da vítima do hospital para casa e de lhe para o hospital, através de ambulância da Nunes Remoções o que, era verdade, não ocorreu, isto é, não houve o recebimento de valores de Everton pela Nunes Remoções.

Aflora da pega investigativa que Everton nunca efetuou qualquer pagamento a Nunes Remoções (fls. 71, 75/76). Desse modo, não seria cabível que Ihe fosse efetuado qualquer reembolso nesse sentido pelo Seguro DPVAT.

Sendo assim, o denunciado JORGE fez inserir naqueles documentos particulares declarações diversas das que neles deferiram constar a fim de alterar fato judicialmente relevante e os entregou a denunciada MICHELAS, que os utilizou para demonstrar falsamente à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT que era devido o pagamento por reembolso de despesas médicas a Everton Rodrigues Peroba.

Retira-se dos autos que aos 21l de agosto de 2012 (fls. 47), a denunciada MICHELAS utilizou os recibos falsos emitidos peIo denunciado JORGE, em nome da Nunes Remoções e protocolou a documentação que deu origem ao processo nº 012/372296 perante a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Consta da peça investigativa que, para ter acesso ao dinheiro depositado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., a denunciada MICHELAS providenciou que fosse aberta uma conta bancária conjunta, em nome de Everton Rodrigues Peroba e de um funcionário da AVATES, sendo que por ocasião do recobrimento da indenização, que totalizou R$4.725,00, R$ 1.890,00 foram entregues ao funcionário da AVATES (fls. 129/130 e 133).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados como incursos nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhes pena idêntica de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de multa.

A defesa pugna, em síntese, pela decadência da ação penal, por ausência de representação da vítima; inexistência de consumação do crime por ausência de prejuízo econômico à vítima; necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão e indevida valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Inquérito Policial, Boletim Unificado e demais documentos juntados, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 10537211):

Por sua vez, no que concerne às
autorias
ora apuradas, tenho que é incontroversa eis que as testemunhas da ação praticada indicam os réus
JORGE CARLOS MENEZES PEREIRA e MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
como sendo os autores deste crime, de forma induvidosa.

Nesse sentido, tenho que as provas produzidas, os relatos das testemunhas, bem como os demais elementos dos autos, comprovaram que os acusados
JORGE CARLOS MENEZES PEREIRA e MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
praticaram os crimes descritos nos autos, o que revelou a certeza de que a imputação contida na exordial é procedente e que os acusados praticaram os
fatos típicos,

antijurídicos
e
culpáveis
descritos no
artigo 171, “caput”, do Código Penal
, devendo serem punidos para que a Lei alcance o seu objetivo social.

Não é possível sustentar que a conduta atribuída a estes réus é inofensiva, que não há periculosidade social nas suas ações, que inexiste reprovabilidade em suas condutas e a lesão jurídica foi inexpressível.

A conduta criminosa deve ser reconhecida, também, consumada, eis que reuniu todos os elementos de sua definição legal, tendo sido o
iter criminis
completamente alcançado.

Neste caso a instrução processual evidencia vantagem ilícita e prejuízo alheio pois os recibos apresentados pelos réus supostamente de serviços de transporte por ambulâncias no período em que o acidentado necessitava dos serviços não registra qualquer ação diretamente realizada pelo beneficiado.

Não é possível concluir que a quitação teria ocorrido por algum intermediário em razão da hipossuficiência do segurado e, neste caso, a irregularidade corresponde claramente ao dolo de fraudar.

O beneficiário
EVERTON RODRIGUES PEROBA
sequer tinha conhecimento do pedido de ressarcimento dos valores cobrados da
SEGURADORA LÍDER
pois nunca contratou os serviços, agindo os réus de forma dissimulada, cobrando elevados valores por serviços que não foram comprovadamente prestados pela empresa do réu
JORGE
, embora tenha ocorrido de fato o transporte da vítima beneficiada no trajeto entre o hospital e sua residência, algumas vezes, com registro de uso de ambulâncias contratadas pela ré
MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
, sendo possível que tenha sido prestado tal serviço por qualquer ambulância de outra empresa, com valores muito inferiores àqueles cobrados da empresa seguradora.

A cobrança de despesas médico-hospitalares seria admitida, desde que devidamente comprovada e deveria ser feitas diretamente pelo beneficiário e por devidas por serviços por ele contratados.

Nada disso ocorreu.

Embora tenham estes réus apresentado documentação que demonstra relação com o sinistro, não é possível concluir que estivessem agindo em decorrência da hipossuficiência do segurado, restando demonstrado o dolo de fraudar eis que cobraram por serviços não comprovadamente realizados pela empresa do réu
JORGE
e apresentaram valores elevados, fixados pelos réus sem qualquer tipo de negociação com o beneficiário, agindo de forma dissimulada para obter um
“
ressarcimento”
indevido pois, segundo a lei, poderia ser devido à vítima do acidente se ela tivesse efetivamente realizado o pagamento das despesas eventualmente por ela contratadas, o que não ocorreu neste caso, repito.

De fato, a vítima nunca tomou conhecimento dos recibos emitidos, nunca foi informada do pedido de reembolso feito em seu nome e nunca negociou valores para a contratação dos serviços de transporte por ambulância, conforme demonstrado nesta ação penal.

Apresentaram estes réus recibos inidôneos, sem conhecimento da vítima do acidente, pedindo o ressarcimento de valor próximo ao máximo admitido pela lei à época, que era fixado em
R$2.700,00
para este tipo de reembolso.

A vítima do acidente e beneficiário
EVERTON
nunca contratou e nunca pagou pelos serviços da
NUNES REMOÇÕES
, não sendo devido qualquer reembolso neste sentido pelo
SEGURO DPVAT
.

Restou ao final desta ação penal seguramente comprovado que
JORGE
fez inserir naqueles documentos particulares declarações diversas das que neles deveriam constar a fim de alterar fato juridicamente relevante e os entregou à denunciada
MICHELAS
que os utilizou para demonstrar falsamente à Seguradora
LÍDER
dos consórcios de seguros
DPVAT
que era devido o pagamento por reembolso de despesas médicas a
EVERTON RODRIGUES PEROBA
.

A prova indica que
MICHELAS
utilizou os recibos falsos emitidos por
JORGE
em nome de
NUNES REMOÇÕES
, de tudo tendo conhecimento, e protocolou a documentação que deu origem ao processo número 2012/372296 perante a Seguradora LÍDER dos consórcios de seguros DPVAT AS, tendo providenciado a abertura de uma conta bancária conjunta em nome de
EVERTON RODRIGUES PEROBA
e de um funcionário da
AVATES
, sendo que por ocasião do recebimento da indenização, que totalizou R$4.725,00, R$1.890,00 foram entregues ao funcionário da
AVATES
(fls. 129/130 e 133) além de haver ocorrido o reembolso indevido, pago por serviços supostamente realizados e com valores elevados, fixados praticamente no limite (teto) daquele previsto na lei como de possível reembolso para as vítimas.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
decadência da ação penal, por ausência de representação da vítima
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, de fato, a lei nº 13.969/2019, que entrou em vigor em 24/01/2020, alterou a natureza da ação penal do delito de estelionato, deixando de ser incondicionada para ser pública condicionada à representação.

Contudo, ao contrário do alegado pelos apelantes, a vítima participou ativamente dos atos processuais, sendo a responsável pela notícia-crime que deu origem à ação penal, demonstrando, de forma inequívoca, sua intenção de ser apurada a infração penal.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de
aplicação da modalidade tentada
.

Entretanto, o pagamento indevido não diz respeito ao seguro obrigatório, este sim negado pela vítima, mas a indenização paga pelos serviços realizados.

Assim, conforme expressamente consta na denúncia, os réus não apenas receberam a indenização indevida, com base nos falsos recibos, como também repassaram parte para um funcionário da ré Michelas, o qual abriu uma conta corrente com a finalidade específica de receber o valor fraudado.

Deste modo, resta-se comprovada a obtenção de vantagem ilícita por parte dos réus em inegável prejuízo à Seguradora, ora vítima, assim, consumando o delito.

No que tange o
reconhecimento da atenuante da confissão
, observo que em momento algum os réus admitiram a prática da conduta delituosa, muito pelo contrário, estes negaram os fatos sustentando que agiram licitamente no exercício de atividades empresariais, não havendo qualquer reconhecimento voluntário da prática do crime.

Já quanto à
reavaliação da dosimetria da pena-base
, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Primeiramente, devo ressaltar que o douto magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste caso, a sentença seguiu devidamente o critério trifásico e analisou de forma certeira e suficiente cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Além disso, entendo que a fundamentação da condenação é consistente e não apresenta falhas que a tornem insustentável, pois os argumentos utilizados na decisão foram extraídos diretamente dos fatos do caso.

Neste sentido, o
quantum
aplicado se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo julgador de origem.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032056-64.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO, JORGE CARLOS NUNES PEREIRA, EVERTON RODRIGUES PEROBA, INGRID SANTOS LAMERI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Segundo o inquérito policial anexo, em maio de 2012, a denunciada MICHELAS, sócia da empresa conhecida como AVATES — Assessoria às Vítimas de Acidente de Trânsito —, e o denunciado JORGE, sócio da empresa conhecida como Nunes Remoções, obtiveram vantagem ilícita para si mantendo em erro a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, mediante meio fraudulento.

Indicam os autos que Everton Rodrigues Peroba foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no Bairro Santa Inês, Vila Velha/ES, aos 19 de agosto de 2011 (fl. 45), do qual Ihe resultaram lesões.

Para que fossem tratadas as lesões, Everton teve atendimento inicial no Hospital Antônio Bezerra de Farias, mas depois foi transferido para o Hospital Central Estadual, em Vitória/ES, onde foi submetido a cinco cirurgias.

Verifica-se do caderno inquisitivo que Everton recebeu altas médicas entre as cinco cirurgias, ocasiões em que foi transportado para casa e depois retornou ao hospital para as cirurgias, sendo transportado, nessas ocasiões, por ambulância da Nunes Remoções por duas vezes, mas não pagou por tais transportes.

Retira-se dos autos que ao dar entrada de pedido de ressarcimento de despesas médicas, em nome de Everton, com o intuito de obter vantagem ilícita, em prejuízo da empresa Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, a denunciada MICHELAS, Aa qualidade de representante da empresa AVATES, incluiu quatro recibos falsos, emitidos pelo denunciado JORGE aos 14/11/2011, 22/11/2011, 15/02/2012 e 27i02/2012, em nome da Nunes Remoções, no valor de R$520,00, cada um (fls. 49/52).

Verificou-se que nos referidos recibos, o denunciado JORGE, representante da Nunes Remoções fez constar, falsamente, que recebeu a quantia de R$520,00 (quinhentos e vinte reais), quatro vezes, diretamente de Everton Rodrigues Peroba, referentes às remoções da vítima do hospital para casa e de lhe para o hospital, através de ambulância da Nunes Remoções o que, era verdade, não ocorreu, isto é, não houve o recebimento de valores de Everton pela Nunes Remoções.

Aflora da pega investigativa que Everton nunca efetuou qualquer pagamento a Nunes Remoções (fls. 71, 75/76). Desse modo, não seria cabível que Ihe fosse efetuado qualquer reembolso nesse sentido pelo Seguro DPVAT.

Sendo assim, o denunciado JORGE fez inserir naqueles documentos particulares declarações diversas das que neles deferiram constar a fim de alterar fato judicialmente relevante e os entregou a denunciada MICHELAS, que os utilizou para demonstrar falsamente à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT que era devido o pagamento por reembolso de despesas médicas a Everton Rodrigues Peroba.

Retira-se dos autos que aos 21l de agosto de 2012 (fls. 47), a denunciada MICHELAS utilizou os recibos falsos emitidos peIo denunciado JORGE, em nome da Nunes Remoções e protocolou a documentação que deu origem ao processo nº 012/372296 perante a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Consta da peça investigativa que, para ter acesso ao dinheiro depositado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., a denunciada MICHELAS providenciou que fosse aberta uma conta bancária conjunta, em nome de Everton Rodrigues Peroba e de um funcionário da AVATES, sendo que por ocasião do recobrimento da indenização, que totalizou R$4.725,00, R$ 1.890,00 foram entregues ao funcionário da AVATES (fls. 129/130 e 133).

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
fo ram o s apelante s condenado s
como incursos nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhes pena idêntica de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de multa.

A defesa pugna, em síntese, pela decadência da ação penal, por ausência de representação da vítima; inexistência de consumação do crime por ausência de prejuízo econômico à vítima; necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão e indevida valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Inquérito Policial, Boletim Unificado e demais documentos juntados
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 10537211):

Por sua vez, no que concerne às
autorias
ora apuradas, tenho que é incontroversa eis que as testemunhas da ação praticada indicam os réus
JORGE CARLOS MENEZES PEREIRA e MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
como sendo os autores deste crime, de forma induvidosa.

Nesse sentido, tenho que as provas produzidas, os relatos das testemunhas, bem como os demais elementos dos autos, comprovaram que os acusados
JORGE CARLOS MENEZES PEREIRA e MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
praticaram os crimes descritos nos autos, o que revelou a certeza de que a imputação contida na exordial é procedente e que os acusados praticaram os
fatos típicos,

antijurídicos
e
culpáveis
descritos no
artigo 171, “caput”, do Código Penal
, devendo serem punidos para que a Lei alcance o seu objetivo social.

Não é possível sustentar que a conduta atribuída a estes réus é inofensiva, que não há periculosidade social nas suas ações, que inexiste reprovabilidade em suas condutas e a lesão jurídica foi inexpressível.

A conduta criminosa deve ser reconhecida, também, consumada, eis que reuniu todos os elementos de sua definição legal, tendo sido o
iter criminis
completamente alcançado.

Neste caso a instrução processual evidencia vantagem ilícita e prejuízo alheio pois os recibos apresentados pelos réus supostamente de serviços de transporte por ambulâncias no período em que o acidentado necessitava dos serviços não registra qualquer ação diretamente realizada pelo beneficiado.

Não é possível concluir que a quitação teria ocorrido por algum intermediário em razão da hipossuficiência do segurado e, neste caso, a irregularidade corresponde claramente ao dolo de fraudar.

O beneficiário
EVERTON RODRIGUES PEROBA
sequer tinha conhecimento do pedido de ressarcimento dos valores cobrados da
SEGURADORA LÍDER
pois nunca contratou os serviços, agindo os réus de forma dissimulada, cobrando elevados valores por serviços que não foram comprovadamente prestados pela empresa do réu
JORGE
, embora tenha ocorrido de fato o transporte da vítima beneficiada no trajeto entre o hospital e sua residência, algumas vezes, com registro de uso de ambulâncias contratadas pela ré
MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
, sendo possível que tenha sido prestado tal serviço por qualquer ambulância de outra empresa, com valores muito inferiores àqueles cobrados da empresa seguradora.

A cobrança de despesas médico-hospitalares seria admitida, desde que devidamente comprovada e deveria ser feitas diretamente pelo beneficiário e por devidas por serviços por ele contratados.

Nada disso ocorreu.

Embora tenham estes réus apresentado documentação que demonstra relação com o sinistro, não é possível concluir que estivessem agindo em decorrência da hipossuficiência do segurado, restando demonstrado o dolo de fraudar eis que cobraram por serviços não comprovadamente realizados pela empresa do réu
JORGE
e apresentaram valores elevados, fixados pelos réus sem qualquer tipo de negociação com o beneficiário, agindo de forma dissimulada para obter um
“ressarcimento”
indevido pois, segundo a lei, poderia ser devido à vítima do acidente se ela tivesse efetivamente realizado o pagamento das despesas eventualmente por ela contratadas, o que não ocorreu neste caso, repito.

De fato, a vítima nunca tomou conhecimento dos recibos emitidos, nunca foi informada do pedido de reembolso feito em seu nome e nunca negociou valores para a contratação dos serviços de transporte por ambulância, conforme demonstrado nesta ação penal.

Apresentaram estes réus recibos inidôneos, sem conhecimento da vítima do acidente, pedindo o ressarcimento de valor próximo ao máximo admitido pela lei à época, que era fixado em
R$2.700,00
para este tipo de reembolso.

A vítima do acidente e beneficiário
EVERTON
nunca contratou e nunca pagou pelos serviços da
NUNES REMOÇÕES
, não sendo devido qualquer reembolso neste sentido pelo
SEGURO DPVAT
.

Restou ao final desta ação penal seguramente comprovado que
JORGE
fez inserir naqueles documentos particulares declarações diversas das que neles deveriam constar a fim de alterar fato juridicamente relevante e os entregou à denunciada
MICHELAS
que os utilizou para demonstrar falsamente à Seguradora
LÍDER
dos consórcios de seguros
DPVAT
que era devido o pagamento por reembolso de despesas médicas a
EVERTON RODRIGUES PEROBA
.

A prova indica que
MICHELAS
utilizou os recibos falsos emitidos por
JORGE
em nome de
NUNES REMOÇÕES
, de tudo tendo conhecimento, e protocolou a documentação que deu origem ao processo número 2012/372296 perante a Seguradora LÍDER dos consórcios de seguros DPVAT AS, tendo providenciado a abertura de uma conta bancária conjunta em nome de
EVERTON RODRIGUES PEROBA
e de um funcionário da
AVATES
, sendo que por ocasião do recebimento da indenização, que totalizou R$4.725,00, R$1.890,00 foram entregues ao funcionário da
AVATES
(fls. 129/130 e 133) além de haver ocorrido o reembolso indevido, pago por serviços supostamente realizados e com valores elevados, fixados praticamente no limite (teto) daquele previsto na lei como de possível reembolso para as vítimas.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
decadência da ação penal, por ausência de representação da vítima
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, de fato, a lei nº 13.969/2019, que entrou em vigor em 24/01/2020, alterou a natureza da ação penal do delito de estelionato, deixando de ser incondicionada para ser pública condicionada à representação.

Contudo, ao contrário do alegado pelos apelantes, a vítima participou ativamente dos atos processuais, sendo a responsável pela notícia-crime que deu origem à ação penal, demonstrando, de forma inequívoca, sua intenção de ser apurada a infração penal.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de
aplicação da modalidade tentada
.

Entretanto, o pagamento indevido não diz respeito ao seguro obrigatório, este sim negado pela vítima, mas a indenização paga pelos serviços realizados.

Assim, conforme expressamente consta na denúncia, os réus não apenas receberam a indenização indevida, com base nos falsos recibos, como também repassaram parte para um funcionário da ré Michelas, o qual abriu uma conta corrente com a finalidade específica de receber o valor fraudado.

Deste modo, resta-se comprovada a obtenção de vantagem ilícita por parte dos réus em inegável prejuízo à Seguradora, ora vítima, assim, consumando o delito.

No que tange o
reconhecimento da atenuante da confissão
, observo que em momento algum os réus admitiram a prática da conduta delituosa, muito pelo contrário, estes negaram os fatos sustentando que agiram licitamente no exercício de atividades empresariais, não havendo qualquer reconhecimento voluntário da prática do crime.

Já quanto
à

reavaliação da dosimetria da pena-base
, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Primeiramente, devo ressaltar que o douto magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste caso, a sentença seguiu devidamente o critério trifásico e analisou de forma certeira e suficiente cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Além disso, entendo que a fundamentação da condenação é consistente e não apresenta falhas que a tornem insustentável, pois os argumentos utilizados na decisão foram extraídos diretamente dos fatos do caso.

Neste
sentido
, o
quantum
aplicado se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo julgador de origem.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.